Tribunal: TJMT
Processo: 1022181-29.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022181-29.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO PESARINI DE MORAES - CPF: 957.546.441-91 (AGRAVADO), FABRICIO PESARINI DE MORAES - CPF: 697.869.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO PESARINI DE MORAES - ME - CNPJ: 08.046.862/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE PESSOA NATURAL – VÁRIAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS/ATIVOS DO DEVEDOR – DEMANDA QUE TRAMITA HÁ LONGO PERÍODO DE TEMPO - INCLUSÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo distinção entre a esfera patrimonial da empresa individual e da pessoa natural que a administra, inegável a pertinência subjetiva da pessoa jurídica em responder, de forma solidária, pelas obrigações contraídas pela pessoa física.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0051120-54.2015.8.11.0041, movida em face de
VICTOR HUGO PESARINI DE MORAES
, indeferiu o pedido de inclusão do empresário individual no polo passivo da demanda.

Para tanto, alega o agravante que inexiste distinção entre a pessoa física e a pessoa jurídica do empresário individual para os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos, de modo que é desnecessária a instauração de incidente próprio para a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da demanda.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido. (ID. 149338668).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de inclusão do empresário individual no polo passivo da demanda.

Da análise dos autos se extrai que os executados, embora citados, não efetuaram o pagamento do débito, razão pela qual, diversas foram as tentativas infrutíferas de localização de bens/ativos dos devedores.

Assim, tendo em conta que a execução se arrasta há longos 07 (sete) anos, ao que se soma a possibilidade de existência de confusão patrimonial da pessoa jurídica com a pessoa física, inexiste óbice para inclusão do empresário individual no polo passivo da demanda.

Isso porque, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a empresa individual não passa de mera ficção jurídica e seu patrimônio se confunde com o do respectivo sócio:

Direito processual civil e comercial. Ação de cobrança de cheque, proposta, em nome próprio, pelo titular da empresa individual em favor de quem o cheque foi passado. Legitimidade. Prescrição. Ausência de impugnação específica de um dos argumentos utilizados pelo acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Correção monetária. Honorários advocatícios.
- A jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio, de modo que não há ilegitimidade ativa na cobrança, pela pessoa física, de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica. Precedente.
[...]

(REsp 487.995/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2006, DJ 22/05/2006, p. 191)

Assim, não havendo distinção entre a esfera patrimonial da empresa individual e da pessoa natural que a administra, inegável a pertinência subjetiva da pessoa jurídica em responder, de forma solidária, pelas obrigações contraídas pela pessoa física.

Nesse sentido, precedentes do nosso Sodalício:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INÉRCIA – DEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISBAJUD DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA EXECUTADA E TAMBÉM DO SEU REPRESENTANTE LEGAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp n. 1.355.000/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016).

No caso, havendo confusão patrimonial entre a empresa de pequeno porte e o seu representante legal, resta evidente que o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois, consoante entendimento do c. STJ, repiso, a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, ante a existência de confusão patrimonial.
(N.U 1000830-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES C/C LIMINAR - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONFUSÃO ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA - IDENTIDADE DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA CASSADA.
O sistema jurídico brasileiro não considera a firma individual como entidade distinta da pessoa natural do comerciante, que não se investe de dupla personalidade, uma civil e outra comercial, pelo que os débitos contraídos pela empresa ligam a pessoa civil do comerciante e vice-versa, respondendo este pelas dívidas contraídas por uma ou por outro, ou seja, inexiste distinção entre um e outro para efeito de responsabilidade.
(N.U 0003088-49.2010.8.11.0055, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 09/03/2012)

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a decisão de base, deferir o pedido de inclusão da pessoa jurídica/empresário individual, no polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023